Tribunal: TJDFT
Processo: 0737450-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737450-34.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DERCI CENCI, LUCIA SBARAINI CENCI APELADO: RUBEN LANDENBERGER D E S P A C H O Em face do acordo noticiado na petição de ID 22327896 e da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se vista ao autor/apelado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos depósitos realizados nos ID 22369168 e seguintes. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator